Tribunal: TJSP
Processo: 1043753-39.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Compra e venda. Veículo adquirido com defeito de fabricação - Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. Legitimidade passiva "ad causam" da concessionária-vendedora – Preliminar afastada - Ainda que tenha havido extravasamento do prazo para a troca de motor do veículo, evidenciou-se dos autos, através de prova pericial, que a reparação do defeito se fez a contento e,

Ementa:
Compra e venda. Veículo adquirido com defeito de fabricação - Ação redibitória cumulada com indenização por perdas e danos. Legitimidade passiva "ad causam" da concessionária-vendedora – Preliminar afastada - Ainda que tenha havido extravasamento do prazo para a troca de motor do veículo, evidenciou-se dos autos, através de prova pericial, que a reparação do defeito se fez a contento e, somente até março de 2.017, o veículo já havia transitado por 100 mil quilômetros – Acolhimento de pedido alternativo à redibição, para condenar as rés no abatimento de preço, no percentual pleiteado na petição inicial – Prejuízo moral suportado somente pela compradora do veículo, até porque a aquisição, nos termos da legislação vigente, não poderia ser efetuada para um seu representante legal – Valor reduzido – Sentença reformada - Recursos parcialmente providos.